Tribunal: TJBA
Processo: 8002094-03.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002094-03.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: B2FS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS, RAPHAEL VICTOR BACELAR WAGNER, DANIEL HENNING

APELADO: JOSINEY SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Acidente de consumo. Hóspede Que Colide Em Porta De Vidro Sem Sinalização. Falha na prestação do Serviço. Responsabilidade Objetiva Da Pousada. Inexistência De Culpa Exclusiva Da Vítima. Dano Estético Comprovado. Dano Moral Configurado.
Manutenção
do
Quantum
Indenizatório. Recurso
Desp
rovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por B2FS Empreendimentos Turísticos Ltda. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Josiney Santos da Silva em razão de acidente ocorrido nas dependências da pousada da ré, ao colidir com porta de vidro não sinalizada, resultando em lesões físicas. A decisão condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$314,23), lucros cessantes (R$400,00), danos morais e estéticos (R$30.000,00), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade processual por cerceamento do direito de defesa; (ii) se há elementos que afastam a responsabilidade da pousada em razão da culpa exclusiva da vítima, (iii) se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos mostram-se devidos e proporcionais, e (iv) a correção do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. Isso porque o processo foi devidamente instruído com provas documentais que se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de novas provas.

4. A responsabilidade da pousada decorre da falha na prestação do serviço, pois a porta de vidro não possuía qualquer sinalização, em afronta à ABNT NBR 9050 e ao art. 45 da Lei nº 13.146/2015, configurando omissão no dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que o risco de colisão era previsível e evitável, cabendo ao fornecedor prevenir a ocorrência de acidentes.

6. O dano estético restou comprovado, pois houve alteração morfológica relevante, traduzida em lesões visíveis, suficientes para configurar o dano estético indenizável, evidenciado a deformidade física indenizável.

7. O dano moral é caracterizado pelo sofrimento e constrangimento experimentados pela vítima, superando o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a indenização.

8. O valor fixado a título de danos morais e estéticos (R$30.000,00) mostra-se proporcional; individualizar o montante correspondente à indenização por danos morais e o montante correspondente à indenização por danos estéticos

9. A verba honorária de 15% sobre a condenação é mantida, por se mostrar compatível com o trabalho desenvolvido e a complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos
d
e apelação nº
8002094-03.2022.8.05.0063
, em que são apelante
B2FS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
e, como apelado,
JOSINEY SANTOS DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e,
no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO D
E APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.